Tribunal: TJSP
Processo: 1031057-13.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Interrupção do fornecimento de internet indevidamente. Comprovação do pagamento da mensalidade do plano. Conduta ilícita que impõe o dever de indenizar. Indenização de dano moral arbitrada em R$ 7.000,00, com correção monetária a contar do julgamento e juros de mora a

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Interrupção do fornecimento de internet indevidamente. Comprovação do pagamento da mensalidade do plano. Conduta ilícita que impõe o dever de indenizar. Indenização de dano moral arbitrada em R$ 7.000,00, com correção monetária a contar do julgamento e juros de mora a contar da citação, ante as circunstâncias do caso. Imposição dos ônus sucumbenciais à ré.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.